Tribunal: TJBA
Processo: 8040594-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040594-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CECILIA JESUS DAS VIRGENS Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR FALECIDO. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. PARIDADE. INCORPORAÇÃO NOS PROVENTOS DE PENSÃO. DIREITO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de ex-policial militar da Bahia, contra ato reputado ilegal do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, consistente na omissão da Administração em implantar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 45%, nos proventos da pensão por morte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Estabelecer se a impetrante, na condição de pensionista de ex-policial militar, faz jus à incorporação da GCET ao benefício de pensão, no percentual de 45%, com base no princípio da paridade e na natureza genérica da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Prejudiciais de mérito da decadência e da prescrição: A decadência e a prescrição de fundo de direito não se configuram, pois o pedido tem por objeto obrigação de trato sucessivo, com renovação mensal da omissão da Administração, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Rejeição. 4. Mérito: A GCET foi prevista na Lei nº 6.932/1996 e regulamentada para os policiais militares pelas Leis nº 7.023/1997 e nº 7.990/2001, com percentuais diferenciados conforme a função e a graduação, sendo 45% o valor aplicável ao cargo de Soldado 1ª Classe em efetiva atividade operacional. 5. O policial militar instituidor da pensão, conforme certidão “se vivo estivesse”, integrava o quadro como Soldado 1ª Classe, percebendo a GCET em percentual inferior (17%), sendo possível a adequação da base de cálculo da pensão para refletir o percentual de 45%, correspondente à realidade da função operacional que exercia. 6. A extensão da GCET aos inativos e pensionistas encontra respaldo no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), que assegura a paridade entre ativos e inativos/pensionistas, bem como no art. 40, §8º da Constituição Federal, em sua redação anterior à EC nº 41/2003. 7. A alegação de vedação orçamentária (art. 169, §1º, I e II da CF/1988) e da Lei de Responsabilidade Fiscal não se sobrepõe a direito subjetivo do servidor ou pensionista reconhecido em decisão judicial. IV. DISPOSITIVO 8. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8040594-65.2024.8.05.0000 em que figuram, como Impetrante, CECILIA JESUS DAS VIRGENS, e, como Impetrados, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR as prejudiciais de mérito da decadência e da prescrição e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA